Tribunal: TJDFT
Processo: 0003655-97.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003655-97.2017.8.07.0006 RECORRENTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDOS: CLEIDE JOSE LUIZ DA CUNHA, CLEUTO JOSE LUIZ, MARCELINO JOSE LUIZ, MARCIA REGINA LUIZ DO NASCIMENTO, MARIA JOSE LUIS DE MORAIS, OLIMPIO JOSE LUIZ, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE RAZÕES DISSOCIADAS SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CORRETORA BRB. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. INADIMPLEMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. DOENÇA SUPOSTAMENTE PREEXISTENTE. PROVAS DOCUMENTAIS FAVORÁVEIS À SEGURADA. PERÍCIA JUDICIAL FAVORÁVEL À SEGURADA. MÁ-FÉ AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ADEQUADO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. Em que pese existir alguma identidade das razões de recorrer da apelante BRB — Administradora e Corretora de Seguros S/A, com os argumentos da contestação, o tema quanto ao que se insurge, que é idêntico, foi apropriadamente devolvido a esta instância revisora e impugnado. No caso, diante da incidência do art. 7o, P.U. do CDC, que preceitua “que tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”, bem como considerando que como parte da cadeia de fornecimento, há um benefício explícito para as empresas envolvidas, que apenas seccionam os campos de atuação comercial para aumentar a efetividade do empreendedorismo, angariando maior clientela e maximizando a lucratividade dos negócios, não há ilegitimidade passiva ad causam da Corretora BRB. Da detida análise dos autos, não foi comprovada a má-fé da segurada, e nem mesmo a seguradora demonstrou ter realizado exames, inafastável, portanto, a previsão sumulada pelo c. STJ no enunciado de no 609/STJ: “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Atenta aos princípios gerais e específicos que devem nortear o balizamento dos Danos Morais e do quantum compensatório, notadamente o bom senso, a razoabilidade e a proporcionalidade, e levando-se em consideração o dano suportado pelos apelados e a condição econômica das partes e, ainda, os efeitos compensatório e punitivo da condenação, reputo como justa a necessidade de condenação para compensação, bem como o quantum fixado. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, porque a doença preexistente afasta a condenação da seguradora, independentemente da prévia realização de exames médicos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 757 e 760, ambos do CCB, e no tocante ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior também entende que “Não é possível à seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada”. (AgInt no REsp 1458521/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 24/9/2019). Ora, como este TJDFT julgou o tema nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, incide, portanto, o verbete sumular 83 do STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras (AgInt no AREsp 1517894/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015